Tribunal: TJDFT
Processo: 0010429-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Considerando o teor da decisão Id. 23352947, já transitada em julgado, a qual não conheceu do recurso especial interposto, intime-se o agravante para cumprir as determinações insertas ao Id. 14046810, (fl. 148/156) deste recurso de agravo de instrumento, a fim de viabilizar o recebimento e o prosseguimento do presente feito.